Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. A alegação de coação, para fins de fundamentar pretensão de anulação de cláusula de fixação de alimentos e a partilha de bens estabelecidas em escritura pública de divórcio, demanda existência de prova, na forma prevista no artigo 151, do Código Civil, e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausentes indícios mínimos da alegada coação, o pedido de anulação de cláusulas da escritura pública, lavrada diante de Tabelião, dotado de fé pública, deve ser julgado improcedente.